Tribunal: TJSP
Processo: 1502672-27.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a readequação da pena e o abrandamento do regime prisional. Com razão. Conjunto probatório reunido nos autos que é de fragilidade extrema e não permite imputar ao apelante a prática do delito em comento com a certeza exigida para uma

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a readequação da pena e o abrandamento do regime prisional. Com razão. Conjunto probatório reunido nos autos que é de fragilidade extrema e não permite imputar ao apelante a prática do delito em comento com a certeza exigida para uma decisão condenatória. Dúvida relevante sobre a autoria delitiva. Aplicação do princípio "in dubio pro reo". Absolvição de rigor. Recurso provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502672-27.2023.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
LEONARDO FAROLLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao inconformismo para absolver LEONARDO FAROLLI da
imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, o que fizeram com
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos da
fundamentação. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
2
Apelação no 1502672-27.2023.8.26.0542
Apelante: LEONARDO FAROLLI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Carapicuíba
Magistrado(a): Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi
Voto no: 6.251
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Sentença condenatória. Defesa que almeja a absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
postula
a
readequação da pena e o abrandamento do regime prisional.
Com razão. Conjunto probatório reunido nos autos que é de
fragilidade extrema e não permite imputar ao apelante a
prática do delito em comento com a certeza exigida para
uma decisão condenatória. Dúvida relevante sobre a autoria
delitiva. Aplicação do princípio “in dubio pro reo”.
Absolvição de rigor. Recurso provido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de Apelação interposta pela d. Defesa de
LEONARDO FAROLLI em face da r. sentença de fls. 150/158, cujo relatório
acolho, na qual a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Carapicuíba condenou-o às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; negado o apelo em
liberdade.
Irresignada, almeja a i. Defesa a absolvição por insuficiência
probatória. Subsidiariamente, postula a readequação da pena e o abrandamento do
regime prisional (fls. 163/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
3
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 175/179).
Regularmente processado, a d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento deste (fls. 231/237).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Vênia ao entendimento esposado pela d. Magistrada de
origem, a respeitável sentença merece reparo.
Consta da vestibular que, “na manhã de 28 de agosto de
2023, por volta das 08h12min, na Rua Serra Parima, 61, nesta cidade e comarca de
Carapicuíba, LEONARDO FAROLLI, qualificado à fl. 06, tinha em depósito, para
fins de traficância, 2 (dois) tijolos e meio, e 11 (onze) porções da droga maconha,
com a massa líquida de 957g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls.14/15) e laudo de
constatação provisória (fls. 16/18).
Segundo o apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO foi
flagrado por policiais civis, que se dirigiram até o local sobredito a fim de apurar
informações de que se tratava de ponto de armazenamento de entorpecentes.
Após realizarem campana no local e visualizarem o
DENUNCIADO efetuando a abertura do estabelecimento, onde estava instalado um
estacionamento e lava-rápido, os policiais civis lá ingressaram.
Em seguida, franqueada a entrada pelo DENUNCIADO, no
interior de um pequeno quarto com porta presa apenas por arame, localizaram os
entorpecentes acima descritos.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos petrechos
comuns ao tráfico, como faca, martelo, fitas adesivas, lacres, bobinas plásticas e
balanças de precisão (...)”.
Em virtude destes fatos, LEONARDO foi denunciado, e
posteriormente condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
4
Pois bem.
A materialidade encontra-se comprovada pelos auto de prisão
em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência (fls. 09/12); auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15); auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.
16/18); informe criminal (fls. 24/26); fotografias das drogas e petrechos apreendidos
(fls. 27/30); exame químico-toxicológico (fls. 72/74); e pelas demais provas
carreadas ao todo.
Malgrado, pairam dúvidas acerca da autoria delitiva.
A testemunha Marcos Vinicius de Souza Melo, policial civil,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, asseverou que, em campanas para apurar
informações dando conta de que drogas oriundas do Estado do Paraná e destinadas ao
abastecimento da região estariam sendo armazenadas por “Roni” em um suposto
estacionamento/lava-rápido, constataram que o imóvel permanecia quase o tempo
todo fechado, com um movimento de entrada e saída de diversas pessoas. Ao
visualizarem o acusado saindo de uma residência situada em frente ao
estabelecimento e nele adentrar, resolveram abordá-lo, tendo ele afirmado que era
locatário do estacionamento e o sublocava para terceiros utilizarem como garagem.
Disse que, após o réu lhes franquear a entrada e permitir as buscas em todo o imóvel,
indagaram-no sobre a existência de outros locais que não haviam revistado, ao que
ele indicou um cômodo com uma porta de madeira que se encontrava amarrada com
um arame. Em buscas no espaço por ele apontado, encontraram os entorpecentes
apreendidos, assim como petrechos para o tráfico. Acrescentou que “o acusado ficou
em choque quando viu as drogas, ele confirmou que o local era de sua
responsabilidade, mas que aluga o ambiente e outras pessoas têm acesso. Na
campana viram ele entrando e saindo do imóvel cerca de duas vezes. O acusado não
lhe apresentou documentos sobre as pessoas que alugava a garagem no imóvel. As
drogas estavam dentro de uma sacola, havia bem amostra uma balança, um martelo
e uma faca com resquícios de drogas. Não conhecia o acusado antes. Leonardo
estava tranquilo quando da abordagem, foi bem solícito. As informações davam o
nome ou apelido de Roni. O cômodo que estavam as drogas estava dentro do lava-
rápido. O lava rápido era retangular, com muitos objetos jogados, a porta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
5
impressão que é um canto cheio de coisas, e quando puxam a porta, notam que é um
cômodo bem estreito. A porta estava fechada com um arame. Ele negou que as
drogas eram dele. A campana foi entre 8 e 10 dias alternados. Nos momentos em que
campanaram não captaram veículo entrando e saindo, apenas outras pessoas, além
do acusado. O acusado alegou que o movimento era fraco e as pessoas faziam
serviço marcado. Ele alegou que alugava a garagem para as pessoas guardarem
carros e também não viram veículos adentrando e saindo no local” (fls. 04/05 e
gravação digital).
O recorrente LEONARDO optou no inquisitivo por exercer
seu direito ao silêncio (fls. 06). Perante o juízo, refutou a propriedade dos
entorpecentes apreendidos, alegando que “(...) Subloca a garagem, tendo cerca de 15
clientes. Todos eles têm a chave, eles usam o cômodo a hora que quiser, pagam
mensal. Alguns fazem pix e outros levam o dinheiro em mãos. O contrato é verbal.
Desconhece a droga. Dava uma olhada pelo portão e já saía porque sua casa é do
outro lado da rua. Não utilizava ali para nada, apenas seus clientes. Não tinha
documentos de seus clientes. Tinha o contato deles, mas não trouxe ninguém porque
não passou na sua cabeça. Nunca percebeu movimentação estranha no local. O lava-
rapido não funciona, o pessoal usa mais de manhã, para trabalhar, e chega a noite.
Todos os clientes tinham a chave. Pode indicar os nomes. Seu endereço de trabalho
é no cômodo debaixo da sua residência. Foi abordado na porta do estacionamento.
Foi informado que era uma denuncia de tráfico de drogas. Os policiais entraram,
foram respeitosos, informaram da denúncia, olharam tudo, estavam saindo,
perguntaram se tinha outro lugar pra olhar, apontou que tinha um cômodo ali e
encontram, mas não sabia que tinha algo ali. Não tinha conhecimento das drogas no
local. Eles falaram que tinha denúncia de um tal de Roni, mas desconhece”
(gravação digital).
Inegável que, via de regra, as circunstâncias apuradas
apontam a responsabilidade penal do agente pela conduta sub judice, autorizando sua
condenação pelo delito a que inculpado.
Entretanto, o caso em análise apresenta contornos
peculiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
6
Como cediço, para a prolação de um decreto condenatório é
imprescindível a construção de um standard probatório suficientemente seguro para
a tomada de uma decisão epistemologicamente orientada, de modo a se alcançar a
função primordial da prova na averiguação da verdade.
À proposito: “(...) Sob a égide de um processo penal de cariz
garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal
sujeita a permanente avaliação de sua conformidade à Constituição da República
("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional
aplicado", dizia-o W. Hassemer) - busca-se uma verdade processualmente válida, em
que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas,
que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional e mediante
standards probatórios que garantam ao jurisdicionado alguma segurança contra
incursões abusivas em sua esfera de liberdade (...)” (STJ. RHC no 139.037/SP,
Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe em 20/4/2021).
In casu, conquanto não pairem dúvidas acerca do fato de ser o
acusado responsável pelo estacionamento situado no local da ocorrência (cf.
comprovante de inscrição cadastral de fls. 58 e declaração do proprietário do imóvel
de fls. 106), não há clareza tangente à sua efetiva conexão com os entorpecentes ali
apreendidos.
Afiançaram os agentes públicos que, durante as campanas
realizadas no local, visualizaram diversas pessoas adentrando e saindo do imóvel (fls.
24/26); os tóxicos em questão foram localizados em um cômodo fechado apontado
espontaneamente pelo próprio acusado, o qual demonstrou evidente surpresa com o
encontro dos entorpecentes; ainda, as denúncias se limitavam a atribuir o
armazenamento das drogas a “Roni”, inexistindo informações precisas acerca da
qualificação do indivíduo delatado.
Consoante bem apontou a d. Procuradoria-Geral de Justiça
em seu lúcido parecer, o elenco probante apresenta contornos inconsistentes e pouco
definidos acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente:“a prova é frágil para
incriminar o réu, seja porque o galpão era acessado por várias pessoas (fl. 25),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
7
conforme demonstraram os policiais, seja porque a denúncia apontava o nome de
um outro sujeito” (fls. 235).
Evidentemente, não se nega que o acusado possa ter praticado
o quanto desenhado na inaugural; cuida-se, sim, de apontar a imperiosidade de
melhor estruturação da prova, a fim de que se desenhasse com mais clareza e
robustez o engendramento da conjuntura perquirida.
Após detida análise do acervo probante amealhado ao todo o
máximo a que se chega é a um juízo de probabilidade, não de certeza, em relação à
conformação da conduta delitiva irrogada ao réu.
Ausente a convicção necessária, imperioso fazer valer a
presunção de inocência, absolvendo-se o recorrente nos termos insculpidos no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Nesta trilha, o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Inviável
o acolhimento de acusação quando não comprovada, extreme de qualquer dúvida, a
autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta imputada aos réus. 9. É garantido
ao acusado, no processo penal, o benefício da dúvida, consubstanciado no brocardo
in dubio pro reo. Exegese do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 10.
Ação penal julgada improcedente.” (STJ. APn no 685/DF, Relator Ministro Jorge
Mussi, Corte Especial, julgado em 15/6/2016, DJe em 26/8/2016).
Também assim decide esta C. Câmara: “Apelação Criminal.
Furto simples tentado. Absolvição. Necessidade. Prova frágil, que não proporciona
sustentáculo à condenação criminal. Aplicação do in dubio pro reo. Absolvição da
ré decretada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Recurso provido” (TJSP,
Apelação Criminal no 1501682-33.2022.8.26.0619, Relator Diniz Fernando, 1a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 06/11/2023, DJe em 06/11/2023).
Sendo assim, com a devida vênia ao entendimento ilustrado
pela d. Magistrada singular, tenho como imperiosa a reversão do decisum vergastado.
Dito isto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
inconformismo para absolver LEONARDO FAROLLI da imputação prevista no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, o que faço com base no artigo 386, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502672-27.2023.8.26.0542 -Voto no 6.251
8
Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.
Em atenção ao parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução sobre
a alteração ocorrida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

ANA ZOMER
RELATORA